Tribunal: TJBA
Processo: 8061577-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061577-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA REGINA PIRES DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
SANNE DE SOUZA CARDIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
PESSOA FÍSICA
. JUROS REMUNERATÓRIOS
.
ALEGADA ABUSIVIDADE NÃO VERIFICAD
a
. JUROS APLICADOS CONFORME TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE APLICAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em razão de suposta abusividade nos encargos contratuais de dois contratos de empréstimo firmados. A autora pleiteava a revisão de juros remuneratórios superiores à média de mercado, a nulidade da capitalização mensal de juros e a devolução em dobro de supostos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade dos encargos cobrados nos contratos bancários celebrados eletronicamente, especialmente quanto à taxa de juros, à capitalização mensal e à eventual cumulação de encargos moratórios com comissão permanente.

III. Razões de decidir

1. As taxas de juros contratadas (71,35% a.a. e 92,08% a.a.) estão dentro dos limites de razoabilidade definidos pela jurisprudência do STJ, pois não excedem 1,5 vez a média de mercado.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 539), sendo suficiente o confronto entre as taxas mensal e anual para sua verificação (Súmula 541).

3. A comissão de permanência apenas é válida quando pactuada e não cumulada com outros encargos, o que não se verificou nos contratos analisados.

4. Não houve demonstração de cobrança de encargos indevidos ou de cláusulas abusivas que justifiquem a reforma da sentença, que foi devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061577-53.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA